Tribunal: TJMT
Processo: 1008589-06.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008589-06.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELINO MARTINS DA SILVA - CPF: 107.770.831-91 (RECORRENTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1008589-06.2022.8.11.0003
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
ADELINO MARTINS DA SILVA
.

Recorridos:
BANCO C6 S.A e ITAU UNIBANCO S.A
.

Data do Julgamento:
19/09/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – VALORES DEVOLVIDOS AO BANCO – BOA-FÉ DO AUTOR DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO –

DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Verificada a ausência de relação contratual entre o reclamante e o segundo reclamado (Banco Itaú Unibanco), vez que este somente atuou como emissor do
boleto
bancário, isto é, não restou comprovado o nexo causal entre a conduta do banco reclamado e o dano verificado. Preliminar de
ilegitimidade
passiva acolhida.

2-

Por outro lado, não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3-

O requerente afirma não ter contratado os empréstimos consignados cobrados pelo primeiro requerido, razão pela qual realizou a devolução dos valores depositados em sua conta erroneamente pelos recorridos.

4-

Em que pese o reclamado tenha apresentando contrato para confirmar a legitimidade dos empréstimos, o contexto fático indica existência de fraude, mormente pela inequívoca boa-fé do reclamante
através da imediata devolução dos valores.

5-

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação especifica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6-

Havendo descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor, a restituição é medida que se impõe.

7-

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e revogou a
Tutela de Urgência Parcialmente Deferida ao
ID.81916420.

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

As contrarrazões foram apresentadas e o reclamado Itaú Unibanco arguiu as preliminares de ofensa ao Princípio da Dialeticidade recursal e ilegitimidade passiva.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, entendo que merece ser acolhida a preliminar ilegitimidade
passiva, arguida pelo reclamado Itaú Unibanco, pois não verifico a existência de qualquer ato ilícito praticado pelo referido banco, sendo que
este somente atuou como emissor do
boleto
bancário, isto é, não restou comprovado o nexo causal entre a conduta do banco reclamado e o dano verificado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - MEIO IMPRÓPRIO - PRELIMINAR REJEITADA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - MERO EMISSOR DE BOLETO BANCÁRIO - PRELIMINAR ACOLHIDA -
MÉRITO RECURSAL - PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO FALSO - BOLETO SOLICITADO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PAGAMENTO DE BOA-FÉ - FRAUDE CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - O meio adequado para o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é através de petição em separado, e não nas próprias razões recursais
- Considerando que a instituição financeira denunciada à lide somente atuou como emissora do boleto bancário, não participando da cadeia de fornecedores, evidente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito - De acordo com a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias
- Inexiste culpa exclusiva do consumidor, visto que a emissão do boleto foi solicitada nos canais de atendimento da instituição financeira - Tendo efetuado o pagamento do boleto de boa-fé, a autora não tinha como saber que o documento era objeto de fraude, até porque trazia os dados do credor, inclusive o número do contrato - Restando demonstrada a fraude praticada por terceiro e a validade do pagamento do boleto pelo consumidor, imperiosa a declaração de inexistência do débito - Por se tratar de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelo ressarcimento dos danos sofridos pela autora, o que não se verifica no caso dos autos - A ausência de baixa da alienação fiduciária após o pagamento integral do débito, em razão de fraude perpetrada na emissão do boleto, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura danos morais - A fixação do dano moral tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento do dano. Dito isso, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e, tendo sempre em mente, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização. (TJ-MG - AC: 10000212238679001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 07/12/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2021) (destaquei)

Por outro lado, tenho que não assiste razão ao banco reclamado quanto a preliminar de ausência de dialeticidade arguida, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

Trata-se de ação em que o reclamante alega que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS, pelo reclamado, por supostos empréstimos não contratados.

Aduz que
“
No dia 25 de novembro de 2021 uma senhora por nome de Edileide Correia entrou em contato com o requerente, idoso de 70 anos e leigo via WhatsApp se apresentando como correspondente do BANCO PAN S/A. Inicialmente, a suposta correspondente informou ao requerente que este possuía um valor de R$ 689,49 (seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos) para receber do BANCO BMG, referente a devolução de todas as taxas de anuidade descontadas de seu cartão.”

Informa, ainda, que ficou interessado no valor a receber, razão pela qual realizou todos os tramites solicitados pela atendente dos reclamados, enviando documentos e
self
.

Ocorre que os reclamados efetuaram depósitos na conta do reclamante
referente a empréstimos não contratados, um no valor de R$
12.165,26 (doze mil cento e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos)
e outro no valor de R$
11.476,66 (onze mil quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
.

Registra que no mesmo dia da disponibilização dos créditos, entrou em contato visando devolver os valores, pois não havia solicitado qualquer empréstimo.

Aponta que ficou ajustada a devolução do valor e que lhe foi enviado boleto no total de R$ 22.990,95 (vinte e dois mil novecentos e noventa reais e noventa e cinco centavos), e que, efetivado o pagamento, recebeu a informação pela atendente dos reclamados que poderia ficar tranquilo, pois o tramite de cancelamento havia sido realizado e efetuado com sucesso, apenas precisava aguardar, pois demorara um pouco para constar no
MEU INSS
, conforme se faz prova no áudio acostado a inicial (ID. 167214670).

Ocorre que permaneceu no seu benefício os empréstimos não contratados, motivo que o levou a buscar o judiciário para ver anulados os contratos em questão.

Os reclamados
apresentaram defesa, aduzindo
a legítima contratação dos empréstimos e a disponibilização dos valores na conta do reclamante. Informa que não houve defeito na prestação dos serviços e que não estão presentes os requisitos para o dever de indenizar.

Pois bem.
Uma vez afirmado pela parte autora não ter realizado a contratação dos empréstimos consignados junto ao recorrido, cabe a este desconstituir os fatos narrados na inicial, nos termos do que dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, juntou o requerido documento, onde se observa

a contratação por meio digital por

parte requerente.

Com efeito,
embora os recorridos tenham apresentando contrato digital para confirmar a legitimidade dos empréstimos, o contexto fático indica existência de fraude, mormente pela inequívoca boa-fé do reclamante através da imediata devolução dos valores.

Convém destacar que o recorrente afirma que jamais celebrou negócio jurídico que justificasse o recebimento dos valores questionados, afirmando que tinha interesse apenas em receber supostos créditos informados pela atendente
, conforme se comprova através dos áudios e conversas pelo aplicativo anexado a inicial.

Nota-se, o recorrente reconhece as transferências, contudo se insurge contra a existência de celebração de contratos de empréstimos, tanto que realizou a devolução dos valores, por meio de pagamento de boleto bancário, evidenciando a sua boa-fé.

Ademais, outra circunstância que reforça ainda mais a constatação de boa-fé do recorrente é o curto tempo entre o recebimento dos valores (29/11/2021) e a devolução dos valores (30/11/2021), sendo realizado o pagamento do boleto no dia seguinte (01/12/2021), conforme se comprova os documentos anexos a inicial.

Assim, em razão da inversão do ônus da prova, cabia aos recorridos comprovar a origem e legitimidade dos empréstimos consignados apontados na petição inicial, porém não o fez.

Oportuno, ainda, mencionar que o recorrido não comprova que a empresa beneficiária do valor devolvido pelo recorrente não tinha vínculo jurídico na qualidade de correspondente bancária ou vendedora de seus produtos.

Desta forma, os recorridos não se desincumbiram do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC, razão pela qual se revelam indevidas as cobranças realizadas.

Com relação aos danos morais, tenho que restaram devidamente comprovados, uma vez que a inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pelo consumidor.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS DE PARTES.
DIREITO A DEVOLUÇÃO, NA FORMA DOBRADA, CONSOANTE REGRA DO ART. 42, DO CDC.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não há se falar em carência de ação por ilegitimidade passiva da instituição financeira Recorrente, mormente, porque no holerite do consumidor, consta como a responsável pelos descontos impugnados, bem como pelo fato de ser conhecimento comum da parceria existente entre a empresa Recorrente ITAÚ BMG CONSIGNADO e o BANCO BMG, consoante amplamente anunciado nos canais de comunicação.

4. Malgrado a instituição financeira Recorrente/Recorrida sustente acerca da ausência de reponsabilidade pelos danos causados à parte consumidora Recorrente/Recorrida, ao argumento de que a responsabilidade pela administração do contrato seria do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, tal fato não afasta a sua responsabilidade civil, considerando a pertinência subjetiva existente, na medida em que a pessoa jurídica responde por atos praticados, por outra, do mesmo grupo econômico, em razão da teoria da aparência, cujo escopo é a preservação da boa-fé nas relações jurídicas.

3. Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido RODOLFO VALENTIM CARVALHO LIMA postula indenização por danos materiais e morais decorrente de cobrança indevida em seu contracheque de parcelas de empréstimo nunca contratado.

4.
Diante da negativa do Recorrente/Recorrido em ter celebrado contrato de empréstimo com a instituição financeira, ora Recorrida, cabia a esta o ônus de comprovar a regularidade das cobranças objurgadas. Entretanto não acostou aos autos qualquer documentação capaz de comprovar a regularidade da contratação.

5. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é instituição financeira ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. Por tal razão, impõe-se a condenação da instituição bancária na devolução, dos valores cobrados no contracheque do consumidor.

6. No que concerne aos danos materiais, restou demonstrado nos autos que houve cobranças que totalizam a importância de R$ 10.615,16 (dez mil seiscentos e quinze reais e dezesseis centavos), portanto o respectivo valor deverá ser adequado.

7. O artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, pelo valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

8. O direito de o consumidor obter a restituição em dobro está condicionado aos seguintes requisitos: a) a existência de uma cobrança indevida; b) a quitação pelo consumidor da quantia indevidamente exigida; c) a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor. Nesse sentido o entendimento de Luiz Antônio Rizzatto Nunes (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: direito material (arts. 1º ao 54). São Paulo: Saraiva, 2000. 716 p. p.510: Caracterização do direito a repetir):

“para a configuração do direito à repetição do indébito em dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos: a) cobrança indevida; b) pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado. A norma fala em pagar ‘em excesso’, dando a entender que existe valor correto e algo a mais (excesso). Mas é claro que o excesso pode ser tudo, quando o consumidor nada dever. Então, trata-se de qualquer quantia cobrada indevidamente. Mas a lei não pune a simples cobrança (com as exceções que na sequência exporemos). Diz que há ainda a necessidade de que o consumidor tenha pago. (Grifei)

9. Demais disso, os valores dispendidos para arcar com cobranças ilegais realizadas pela instituição financeira devem ser restituídos na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de erro justificável.

10. De outro norte, na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, minorando-os para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

13. Sentença reformada.

14. Recursos conhecidos e parcialmente providos”.
(N.U 1001896-21.2018.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2021, Publicado no DJE 04/03/2021). (destaquei)

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do requerido ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o requerido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, com relação aos danos materiais, a parte consumidora que paga quantia considerada indevida, tem direito à restituição em dobro do referido valor.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para declarar nulos os contratos de nº
010112225530 e 010112225618
, condenar o reclamado
BANCO C6 S.A
a restituir, a título de danos materiais, os valores descontados no benefício do recorrente referente aos referidos contratos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data do desconto indevido. Ainda, condenar o recorrido
BANCO C6 S.A
, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por fim,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do banco ITAU UNIBANCO S.A
.,
e extingo o feito sem resolução do mérito em relação ao referido reclamado.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023